Tribunal: TJSP
Processo: 1014962-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Pretensão da corré reconvinte à reforma da sentença.
Não havendo a reparação do vício no produto no prazo de 30 (trinta) dias (computado globalmente e de uma só vez), surge para o consumidor o direito

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (julgada improcedente). Pretensão da corré reconvinte à reforma da sentença.
Não havendo a reparação do vício no produto no prazo de 30 (trinta) dias (computado globalmente e de uma só vez), surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Devida a indenização por danos materiais, referentes ao montante que o consumidor despendeu com o veículo e com sua locomoção durante o período em que esteve privado do bem.
Danos morais configurados. Veículo "zero quilômetro" adquirido pela autora que apresentou defeitos poucos dias depois da aquisição, os quais não foram sanados no prazo legal. Manutenção do quantum indenizatório (R$ 5.000,00), uma vez que razoável e adequado ao caso concreto.
Acolhimento da pretensão da autora que necessariamente conduz à rejeição do pedido reconvencional.
RECURSO DESPROVIDO.